Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos da decisão de ID no 8925048, digam as partes sobre o desfecho (e/ou andamento) do processo no 2016.01.1.125072-4, em trâmite na 6a Vara de Família de Brasília, o qual versa sobre a alegada união estável defendida pela parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator